Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela Agravada DANIELLE FREITAS HENDERSON contra o Agravante, que deferiu antecipação de tutela de suspensão dos descontos em folha de pagamento, referente aos contratos impugnados. Eis os termos da decisão agravada: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca: a) A determinação que o 1a requerido (BANCO SANTANDER S.A) proceda à imediata exclusão dos dois empréstimos indevidos realizados no nome da Autora, bem como se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento da Autora, sob pena de multa de R$ 5 mil por desconto efetuado; b) A determinação que o 2o requerido (BANCO DE BRASÍLIA S.A) proceda à imediata exclusão da conta bancária criada em nome da Autora, uma vez que foram expostos dados legítimos da Autora sem o conhecimento da mesma, propendendo de imediato, estancar os danos da conduta ilícita e arbitrária. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corrobaram as alegações da autora de que os seus dados pessoais foram utilizados de maneira fraudulenta na contratação de empréstimo consignado e abertura de conta bancária. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção de descontos indevidos nos rendimentos da autora, bem como de conta bancária aberta sem autorizada da requente pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o comprometimento da situação financeira da demandante. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para: a) Determinar ao 1a requerido (BANCO SANTANDER S.A) que proceda ao imediato cancelamento dos 2 empréstimos noticiados nos autos, em nome da autora, bem como se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento da requerente, sob pena de multa fixada por este juízo no valor de R$ 5 mil por cada desconto efetuado; b) Determinar ao 2o requerido (BANCO DE BRASÍLIA S.A) que proceda ao imediato cancelamento da conta bancária criada em nome da autora, sem ônus para a requerente, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. (...)” Em suas razões recursais, a ré/agravante pede a reforma da decisão alegando que os empréstimos “foram formalizados via SMS” e que “os valores foram pagos via TED ao banco 70, agencia 0160-0 e conta corrente 106064349-6”. Afirma que embora tenha procedido ao “bloqueio” dos contratos, “as parcelas já estavam programadas junto ao RH do órgão pagador para serem descontadas, não possuindo tempo hábil para interromper os descontos”. Pede a expedição de ofício ao órgão pagador. Sustenta, ainda, que a multa pelo descumprimento foi fixada em valor excessivo. Pede a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (Id. 26743625 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, na linha do que observou o d. Juízo de origem, há probabilidade de que a instituição financeira tenha deixado de observar os deveres de cautela necessários à concessão de crédito, o que revela o acerto da decisão agravada. Em suas razões recursais, a instituição financeira Agravante, Santander S.A., reconhece que o empréstimo foi transacionado por via mensagens SMS e depositado no BRB - Banco de Brasília S.A. (26743622 - Pág. 5). Logo, constata-se que o crédito impugnado pela autora/agravada foi destinado para uma terceira instituição financeira que não coincide com o Banco credor, tampouco com o Banco em que é depositado o salário da Agravada. Conforme cópia do contracheque de id 26743631 - Pág. 22, os rendimentos são creditados pelo órgão pagador no Banco do Brasil e não no BRB. Constata-se, ainda, que a Agravante já possuía as informações verídicas da Agravada, uma vez que as partes reconhecem que possuem contratos pretéritos em situação regular. Nesse quadro, em um juízo de cognição sumária, vislumbra-se verossimilhança na alegação da Agravada de que os contratados impugnados são objeto de fraudes. Uma vez confirmada a alegação da Agravada, ensejará a incidência da Súmula 479 do STJ, que impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A urgência na suspensão dos descontos operados em folha de pagamento revela-se pela própria natureza dos rendimentos auferidos pelo Agravada. Acerca da insurgência contra a multa cominatória, fixada em R$ 5.000,00 para cada parcela descontada indevidamente, no momento, não se constata o alegado excesso. Conquanto se entenda que a multa cominatória não deva propiciar incremento patrimonial da parte contrária, uma vez que não possuir natureza indenizatória, no caso, o valor não deve ser alterado. Como se sabe, a multa por descumprimento de obrigação deve ser capaz de assegurar a eficácia coercitiva pretendida, de modo a inibir o intento do devedor de se manter recalcitrante à obrigação determinada. No caso, a relevância da decisão recorrida deve ser sopesada, pois se trata de determinação para que a Instituição Financeira se abstenha de proceder descontos diretamente da folha de pagamento da Agravada. Ademais, considerando a capacidade financeira da Agravante, conclui-se que a multa não pode ser ínfima, sob pena de se incentivar o descumprimento de decisões judiciais dessa natureza. Portanto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que a decisão agravada deve ser mantida. Quanto à expedição de ofício para o órgão pagador, o pedido deve ser apresentado no d. Juízo de origem. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator